Tribunal: TJPA
Processo: 0802262-38.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802262-38.2024.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA, DAVI SOUZA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. PROVA LÍCITA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por DAVI SOUZA DA CONCEIÇÃO e ANTONIO ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com pedido de reconhecimento de nulidade da prova por ilegalidade da abordagem e do ingresso domiciliar, absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para uso pessoal, aplicação do tráfico privilegiado e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos policiais, é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para uso pessoal ou a aplicação do tráfico privilegiado; (iv) verificar a regularidade da dosimetria da pena e do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial e o ingresso em domicílio são legítimos quando amparados em fundada suspeita decorrente de elementos concretos, como fuga do indivíduo em local conhecido por tráfico, caracterizando situação de flagrante delito.

A inexistência de ilicitude originária afasta a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, preservando a validade de todo o acervo probatório.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes, firmes e corroborados por outros elementos, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

A apreensão de significativa quantidade de drogas, fracionadas e acompanhadas de dinheiro, aliada às circunstâncias da prisão, evidencia a finalidade mercantil, afastando a hipótese de uso pessoal.

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga e o contexto da apreensão são elementos suficientes para caracterizar o tráfico de drogas, independentemente de outros fatores subjetivos.

A incidência do tráfico privilegiado exige demonstração de não dedicação a atividades criminosas, o que é afastado por circunstâncias concretas que indicam atuação estruturada e habitual na traficância.

A absolvição quanto à associação para o tráfico não implica automaticamente o reconhecimento do tráfico privilegiado, por se tratarem de institutos com requisitos distintos.

A dosimetria da pena observa o critério trifásico, sendo legítima a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza da droga, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

A fixação de regime prisional mais gravoso e o indeferimento da substituição da pena são adequados diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando fundado em elementos concretos indicativos de flagrante delito. 2. O depoimento de policiais é prova idônea para condenação quando coerente e corroborado por outros elementos. 3. A quantidade, o acondicionamento da droga e as circunstâncias da apreensão são suficientes para caracterizar o tráfico e afastar o uso pessoal. 4. O tráfico privilegiado pode ser afastado com base em elementos concretos que evidenciem dedicação à atividade criminosa. 5. A natureza e quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base e a fixação de regime prisional mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144; CPP, art. 157; CP, arts. 33, 44, 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616 (Tema 280); STF, RE 608.588 (Tema 656); STJ, AgRg no HC 903.282/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, j. 04.03.2026; STJ, AgRg no HC 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.10.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.921.854/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09.09.2025; STJ, HC 1.063.940/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11.03.2026; STJ, AgRg no AREsp 2.899.226/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
DAVI SOUZA DA CONCEIÇÃO e ANTONIO ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA
, contra a v. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 às penas respectivas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 04 (quatro) e 02 (dois) meses de reclusão.

Segundo consta dos autos, durante a abordagem policial foram apreendidas substâncias entorpecentes do tipo “oxi”, acondicionadas em porções fracionadas, além de valores em dinheiro em espécie, circunstâncias que, conforme a autoridade policial, indicariam a destinação mercantil da droga. Foram igualmente colhidos depoimentos de testemunhas e dos conduzidos, bem como juntados termos de apreensão e certidões de antecedentes.

Oferecida denúncia pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, imputando aos acusados os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, esta foi recebida pelo juízo de origem, dando início à ação penal, com apresentação de respostas à acusação pelas defesas, nas quais se sustentou, em síntese, a insuficiência probatória, a fragilidade dos depoimentos policiais e a inexistência de elementos aptos a demonstrar a prática de tráfico, pleiteando a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal ou a incidência da causa de diminuição de pena.

Regularmente instruído o feito, com a oitiva de testemunhas, interrogatório dos réus e juntada de laudos periciais que confirmaram a natureza ilícita da substância apreendida, sobreveio sentença condenatória, na qual o magistrado reconheceu a materialidade e autoria delitivas, destacando a quantidade e forma de acondicionamento da droga, a apreensão de numerário e a coerência dos depoimentos policiais, afastando a tese de uso pessoal e reconhecendo, ainda, a existência de vínculo associativo entre os acusados.

Irresignados, os réus interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, especialmente diante da alegada fragilidade dos depoimentos policiais, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteiam a desclassificação da conduta ou a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que o conjunto probatório é suficiente e harmônico para sustentar a condenação.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto por DAVI SOUZA DA CONCEIÇÃO e ANTONIO ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo tempestivo, cabível e manejado por parte legítima e devidamente representada, razão pela qual deve ser conhecido.

II. DAS PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A defesa sustenta a nulidade da prova obtida a partir da abordagem policial, ao argumento de ausência de fundada suspeita para a realização da busca pessoal, bem como ilegal ingresso em domicílio, o que contaminaria todo o acervo probatório por derivação, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai do conjunto fático delineado nos autos e reafirmado no parecer ministerial, a atuação policial não se deu de forma arbitrária ou baseada exclusivamente em elementos subjetivos. Ao revés, os agentes encontravam-se em patrulhamento em local previamente conhecido como ponto de tráfico, ocasião em que visualizaram indivíduo que, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga para o interior de imóvel com porta aberta, circunstância que, somada ao contexto da área e à dinâmica observada, ensejou fundada suspeita apta a justificar a abordagem e o ingresso no local.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 603.616 (Tema 280), estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em razões concretas indicativas da ocorrência de flagrante delito, não sendo exigida certeza, mas sim um juízo razoável de probabilidade fundado em elementos objetivos.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o contexto fático anterior à diligência, como comportamento suspeito, fuga e informações sobre a utilização do local para tráfico, pode caracterizar justa causa suficiente para legitimar a atuação policial, afastando alegações de ilicitude da prova.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. POLICIAMENTO OSTENSIVO E COMUNITÁRIO. JUÍZO DE RETRAÇÃO DIANTE DA APLICAÇÃO DO TEMA 656/STF. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A defesa alegou ilegalidade na atuação dos guardas municipais.

2. A ordem havia sido concedida para anular a busca pessoal realizada pelos guardas municipais, por entender que a atuação deles havia desbordado de suas atribuições constitucionais, oportunidade em que foi absolvido o paciente.

3. Posteriormente, a Vice-Presidência do STJ determinou o envio dos autos à Turma para eventual retratação, diante do possível conflito com o entendimento do STF consolidado no Tema 656.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há uma questão em discussão: saber se a atuação dos guardas municipais ao realizar a busca pessoal excedeu suas atribuições constitucionais, configurando ilegalidade, observando-se o disposto no julgamento do Tema 656/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 656 da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade do exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, incluindo o policiamento ostensivo e comunitário, desde que respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal.

6. A atuação dos guardas municipais no caso concreto foi legítima, pois houve fundada suspeita para a abordagem, caracterizada pela visualização de indivíduos trocando objetos entre si em local conhecido pela traficância, quando empreenderam fuga ao avistarem os agentes públicos.

7. A busca pessoal realizada pelos guardas municipais traduziu exercício regular da atividade de policiamento ostensivo, conforme autorizado pelo entendimento do STF no Tema 656.

8. Diante do novo contexto jurisprudencial, a condenação do paciente deve ser restabelecida, considerando a legalidade da atuação dos guardas municipais e a presença de justa causa para a abordagem.

9. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano da ilegalidade alegada, exige provas pré-constituídas dos elementos fáticos essenciais para a apreciação do pedido, sendo ônus da parte impetrante juntar a documentação necessária no momento da impetração.

10. No presente caso, não foi juntada à petição inicial a cópia da sentença, documento de fundamental importância para a compreensão da controvérsia, haja vista que ali consta toda a individualização da pena, razão pela qual não serão conhecidos os pedidos relativos à dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Resultado do Julgamento: Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, dá-se provimento ao agravo regimental para denegar o habeas corpus a fim de restabelecer a condenação do paciente.

Tese de julgamento:

1. É constitucional o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, incluindo policiamento ostensivo e comunitário, desde que respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal. 2. A atuação das guardas municipais em abordagens e buscas pessoais é legítima quando há fundada suspeita, configurando exercício regular da atividade de policiamento ostensivo.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 144, § 8º; CPP, art. 157; CPC, art. 1.030, II; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 608.588/SP, Tema 656 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC 990.174/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.08.2025.

(STJ - AgRg no HC n. 903.282/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 12/3/2026.) (grifo nosso)

No caso concreto, verifica-se que não se trata de mera denúncia anônima desacompanhada de corroboração empírica, tampouco de intuição subjetiva dos agentes, mas de um conjunto de circunstâncias concretas que, analisadas em conjunto, revelam a existência de situação de flagrância, especialmente considerando tratar-se de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo.

Ademais, a apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente, fracionada e acompanhada de numerário, confirma a legitimidade da suspeita inicial, não sendo possível, à luz da orientação jurisprudencial consolidada, desconsiderar tais elementos sob o argumento de ilicitude originária.

Por conseguinte, inexistindo ilegalidade na origem da prova, não há que se falar em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, uma vez que esta pressupõe vício antecedente, o que não se verifica na espécie.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade.

III. MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, bem como à análise dos pedidos subsidiários de desclassificação da conduta, aplicação de causa de diminuição de pena e revisão da dosimetria.

III.1 DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL

A defesa sustenta que a condenação estaria lastreada exclusivamente em depoimentos de policiais, o que comprometeria a validade do édito condenatório diante do princípio da presunção de inocência.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que os depoimentos de agentes policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação, não sendo sua credibilidade afastada pelo simples fato de se tratar de agentes estatais.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

No caso em exame, os relatos dos policiais mostram-se coerentes, firmes e convergentes, descrevendo de maneira detalhada a dinâmica dos fatos, a abordagem realizada e a apreensão dos entorpecentes. Não há nos autos qualquer elemento concreto que indique má-fé, contradição relevante ou intenção de incriminar indevidamente os apelantes.

Além disso, tais depoimentos não se encontram isolados, sendo corroborados por outros elementos de prova, notadamente o laudo toxicológico definitivo, que comprova a materialidade delitiva, bem como pelas circunstâncias objetivas da apreensão, incluindo a quantidade de droga, a forma de acondicionamento e a presença de dinheiro fracionado.

Dessa forma, não há falar em insuficiência probatória, sendo plenamente possível a formação de juízo condenatório seguro com base no conjunto probatório apresentado.

III.2 DA CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS E INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal.

Conforme consignado no parecer ministerial, foram apreendidas mais de uma centena de porções de substância entorpecente, todas com características homogêneas e acondicionadas de forma típica para comercialização, além de quantia significativa em dinheiro trocado, elementos que evidenciam a finalidade mercantil da droga.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade, a forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias da apreensão são elementos suficientes para diferenciar o tráfico do uso pessoal.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

:

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial, para não conhecer do recurso especial.

2. A defesa sustenta que, para a configuração do crime de organização criminosa, nos termos da Lei n. 12.850/2013, seria necessária a demonstração de uma estrutura organizada, dotada de estabilidade e permanência, o que não teria ocorrido no caso. Além disso, argumenta que a apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente, desacompanhada de elementos concretos que indiquem sua destinação ao tráfico, não seria suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas.

3. O acórdão recorrido fundamentou a configuração do delito de organização criminosa com base em elementos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, evidenciando estrutura hierarquizada e divisão de tarefas no grupo criminoso, vinculado à facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). Quanto ao tráfico de drogas, as instâncias ordinárias concluíram que a droga apreendida possuía destinação mercantil, com base em múltiplos elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados são suficientes para a configuração dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, considerando os argumentos da defesa sobre a ausência de estrutura organizada e a pequena quantidade de entorpecente apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A configuração do crime de organização criminosa foi fundamentada adequadamente, com base em elementos concretos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, que evidenciaram estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e vinculação à facção criminosa PCC.

6. A pequena quantidade de entorpecente apreendida não impede a tipificação do crime de tráfico de drogas, sendo necessário considerar outros elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de droga não constitui o único critério para aferição da finalidade do entorpecente, devendo-se considerar também o local e as circunstâncias da apreensão, conforme disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

8. A pretensão absolutória exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.921.854/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) (grifo nosso)

Assim, não há espaço para desclassificação da conduta.

III.3 DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa postula a incidência da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, sustentando, em síntese, que os apelantes preencheriam os requisitos legais para o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado.

A análise da pretensão, contudo, demanda exame criterioso dos requisitos cumulativos exigidos pela norma, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

É certo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento no sentido de que a minorante não possui natureza subjetiva isolada, mas exige verificação concreta do contexto fático-probatório, sendo legítimo ao julgador afastá-la quando presentes elementos que indiquem habitualidade delitiva ou envolvimento com a traficância de forma não eventual

No caso concreto, embora não haja demonstração inequívoca de condenações pretéritas transitadas em julgado aptas, por si sós, a afastar a primariedade formal, o conjunto probatório revela circunstâncias que transcendem a figura do traficante ocasional. Com efeito, a apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, totalizando mais de uma centena de porções individualizadas, aliada à existência de numerário fracionado e à atuação conjunta de múltiplos agentes em local já conhecido como ponto de venda de drogas, evidencia, de forma consistente, a inserção dos apelantes em contexto de mercancia estruturada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, bem como o contexto da apreensão, constituem elementos aptos a demonstrar a dedicação à atividade criminosa, afastando, por conseguinte, a incidência da minorante, ainda que o agente seja tecnicamente primário.

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. WRIT SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade.

2. Não se verifica manifesta ilegalidade na condenação do paciente, considerando que o afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi fundamentado não apenas na quantidade de droga apreendida, mas também nas circunstâncias da apreensão, que indicam envolvimento não ocasional do paciente com o tráfico de drogas.

3. Afastada fundamentadamente pela instância a quo a aplicação da minorante, diante das circunstâncias fáticas do caso, rever tal conclusão reclamaria ampla incursão no acervo fático-probatório, inviável nesta via.

4. Ordem denegada.

(STJ - HC n. 1.063.940/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.) (grifo nosso)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MINORANTE AFASTADA COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO VEICULADA NO RECURSO ESPECIAL ORIGINÁRIO.

1. Não se conhece da irresignação quanto à alegação de violação de domicílio quando tal matéria não foi deduzida no recurso especial originário.

2. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado encontra fundamento idôneo quando as circunstâncias fáticas concretas evidenciam a dedicação do agente a atividades criminosas, como a apreensão de petrechos típicos do tráfico.

3. A desconstituição do entendimento firmado pela Corte de origem demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na via especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, improvido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.899.226/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.) (grifo nosso)

Nessa linha, tem-se decidido que a atuação em ponto conhecido de tráfico, associada à apreensão de drogas já fracionadas para venda e valores em dinheiro em espécie, revela atividade reiterada e organizada, incompatível com a figura do traficante eventual, que é o destinatário da benesse legal.

Ademais, a circunstância de os apelantes estarem em companhia de outras pessoas no interior do imóvel, com divisão fática de condutas, reforça a conclusão de que não se trata de atuação isolada ou episódica, mas de inserção em dinâmica de tráfico, ainda que não reconhecida, no caso, a associação estável para fins de condenação pelo art. 35.

Cumpre destacar que a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico não implica, automaticamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto os requisitos de ambos os institutos não se confundem, sendo plenamente possível afastar a minorante diante de elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa, ainda que não se comprove vínculo associativo estável nos moldes do art. 35.

Dessa forma, à luz do conjunto probatório e da orientação jurisprudencial consolidada, não se mostram preenchidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição de pena, razão pela qual deve ser mantido o afastamento da benesse.

III.4 DOSIMETRIA DA PENA

No que concerne à dosimetria da pena, a análise deve observar o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, em consonância com os vetores do art. 59 do mesmo diploma.

Na primeira fase, verifica-se que o magistrado sentenciante procedeu à adequada valoração das circunstâncias judiciais, fixando a pena-base em patamar superior ao mínimo legal, especialmente em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, bem como das circunstâncias do delito, elementos que, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, podem ser legitimamente considerados para exasperação da pena-base em crimes de tráfico de drogas.

Com efeito, a natureza e a quantidade do entorpecente constituem vetores expressamente previstos no art. 42 da Lei nº 11.343/06, devendo prevalecer sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o que legitima sua utilização para majoração da pena-base, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu no caso.

Na segunda fase, não se verifica a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes capazes de alterar substancialmente o quantum da pena, tendo o juízo de origem observado corretamente os parâmetros legais.

Na terceira fase, como já analisado, foi corretamente afastada a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, não havendo outras causas modificadoras da pena a serem aplicadas.

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, a fixação observou os critérios previstos no art. 33 do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se evidenciando ilegalidade ou desproporcionalidade na escolha do regime mais gravoso para um dos apelantes, especialmente diante do maior quantum de pena a ele imposto.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial da defesa, aplicando a redutora do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração de 2/3, fixando o regime inicial semiaberto e mantendo a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a circunstância judicial negativa do art. 42 da Lei 11.343/2006 pode ser afastada, permitindo a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3. A natureza e quantidade da droga apreendida são fatores preponderantes na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006, justificando a exasperação da reprimenda na primeira fase dos cálculos.

4. A análise desfavorável do art. 42 da Lei 11.343/2006, em razão da natureza e a quantidade da droga apreendida, constitui fundamento idôneo para justificar a imposição de regime prisional mais grave, segundo o quantum da sanção aplicada, bem como para afastar a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A natureza e quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. A análise desfavorável do art. 42 da Lei 11.343/2006 constitui fundamento idôneo para justificar a imposição de regime prisional mais grave, segundo o quantum da sanção aplicada, bem como para afastar a substituição da pena corporal por restritiva de direitos".

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 42; Código Penal, art. 44, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 778.037/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022; STJ, REsp n. 2.022.200/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024; STJ, AgRg no HC 902.906/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.221.220/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.) (grifo nosso)

Por fim, quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, igualmente não assiste razão à defesa. Nos termos do art. 44 do Código Penal, a substituição exige, dentre outros requisitos, que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não se verifica no caso, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga e pelo contexto da apreensão.

Ademais, a própria natureza do delito de tráfico de drogas, aliada às circunstâncias fáticas delineadas nos autos, revela maior reprovabilidade da conduta, incompatível com a substituição pretendida.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026